Tribunal: TJBA
Processo: 0325248-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325248-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEO OLIVEIRA BANDEIRA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO SOFISA SA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE MELLO RIBEIRO, CHRISTIAN STROEHER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Teo Oliveira Bandeira contra sentença do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais referente a empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença que não reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios e moratórios, bem como a alegada ilegitimidade passiva da entidade previdenciária e o pedido de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em apreço, a revisão das taxas de juros contratadas exige prova inequívoca de que excedem de forma significativa a média do mercado, o que não ocorreu no caso dos autos. Súmulas 382 do STJ.

4. A taxa de juros moratórios deve observar o limite de 1% ao mês, conforme súmula 379 do STJ.

5. Quanto à restituição de valores, não ficou demonstrado o pagamento de quantias indevidas, não sendo possível a devolução sem comprovação do pagamento a maior.

6
. A entidade previdenciária não integra a relação jurídica do contrato de crédito, atuando apenas como intermediadora dos descontos em folha, o que confirma sua ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas exige prova inequívoca de que excedem a taxa média do banco central à época da contratação.

2. Os juros moratórios em contratos de empréstimo consignado devem observar o limite de 1% ao mês, conforme súmula 379 do STJ.

3. A entidade previdenciária que atua apenas como intermediadora dos descontos em folha não integra a relação jurídica do contrato de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 379.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0325248-23.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante TEO OLIVEIRA BANDEIRA e Apelados FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA e BANCO SOFISA SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 06 de março de 2025.

Presidente

Raimundo Nonato Borges Braga Desembargador - Relator

Procurador(a)